Tribunal: TJSP
Processo: 2037540-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2037540-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente LUIS
FERNANDO PEREIRA BOZZA e Impetrante MARCELO DE SOUSA REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram prejudicada
ordem, pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037540-53.2020.8.26.0000 -Voto no 36.431
2
Habeas Corpus no 2037540-53.2020.8.26.0000 – Presidente Prudente.
Paciente: Luís Fernando Pereira Bozza.
Impetrante: Marcelo de Sousa Reis.
Voto no 36.431.
1. Em benefício do sentenciado Luís Fernando
Pereira Bozza o advogado Marcelo de Sousa Reis impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a
RAJ da Comarca de Presidente Prudente, nos autos no
0014618-08.2019.8.26.0996, porque, preso e recolhido na Penitenciária
de Marília em cumprimento de pena pela prática do crime de roubo
qualificado, ele teria sido promovido ao regime semiaberto em 16 de
janeiro de 2020, mas até agora não foi removido para estabelecimento
prisional adequado por inexistência de vaga e nem posto
excepcionalmente em regime aberto, permanecendo em regime de
prisão fechada.
Por tal motivo, pleiteia a concessão da ordem
para ser o paciente transferido imediatamente para o regime prisional
semiaberto, sob pena de ser posto em regime aberto, na modalidade de
prisão albergue domiciliar, até ser efetivada sua remoção.
Indeferida a liminar, nova petição do impetrante
veio aos autos ratificando o pedido de progressão do paciente ao
regime aberto ou prisão domiciliar (fls. 83/84).
Prestadas as informações requisitadas, a douta
Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037540-53.2020.8.26.0000 -Voto no 36.431
3
É a síntese do necessário.
2. Consta das informações da digna autoridade
impetrada e dos documentos que as instruem, que por decisão de 13 de
março de 2020, foi oficiada a direção da unidade prisional em que se
encontra o paciente, para ser providenciada a imediata remoção dele
ao regime semiaberto, nos termos da Súmula Vinculante no 56 do
colendo Supremo Tribunal Federal (fls. 87/163).
Informes do Secretário Executivo da Secretaria
da Administração Penitenciária revela que em 09 de março de 2020 o
paciente está ocupando a posição no 616 na ordem da lista de espera
para remoção (fls. 80/81).
Pelo que se colhe das informações da ilustre
autoridade impetrada, já foram tomadas as providências cabíveis, com
a determinação de imediata transferência do paciente à unidade
prisional compatível com o regime prisional semiaberto, com
observância da Súmula Vinculante no 56, do colendo Supremo Tribunal
Federal, que dispõe: “A falta de estabelecimento penal adequado não
autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais
gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados
no RE 641.320/RS”.
Consulta feita diretamente por este Relator ao
sistema INTINFO, que mostra informações on-line da Secretaria de
Administração Penitenciária, verifica-se ter sido o paciente removido
em 20 de março de 2020 para o regime semiaberto.
Portanto,
já
tendo
sido
atendida
o
pleito
formulado, perdeu objeto este “habeas corpus” e, por isso, a ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037540-53.2020.8.26.0000 -Voto no 36.431
4
dever ser julgada prejudicada.
3. Destarte, por meu voto, julga-se prejudicada
ordem, pela perda de seu objeto.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -